Tribunal: TJSP
Processo: 1006843-94.2014.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
res intempestivos (artigo 469 do C.P.C.) – Ademais, perito prestou esclarecimentos que responderam ao que foi perguntado.

MÉRITO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na perna esquerda do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida – D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (17.12.2013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (10.04.2014), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso voluntário do I.N.S.S. e reexame necessário não providos com observação (correção monetária).
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006843-94.2014.8.26.0576; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2020

Data de publicação:

03/04/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NA PERNA ESQUERDA.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - Quesitos suplementares intempestivos (artigo 469 do C.P.C.) – Ademais, perito prestou esclarecimentos que responderam ao que foi perguntado.

MÉRITO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NA PERNA ESQUERDA.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - Quesitos suplementares intempestivos (artigo 469 do C.P.C.) – Ademais, perito prestou esclarecimentos que responderam ao que foi perguntado.

MÉRITO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na perna esquerda do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida – D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (17.12.2013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (10.04.2014), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso voluntário do I.N.S.S. e reexame necessário não providos com observação (correção monetária).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006843-94.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado WHESLLEN SOUZA TELES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006843-94.2014.8.26.0576 -Voto no 19106
2
VOTO (D) No: 19.106
APELAÇÃO No: 1006843-94.2014.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S. E
RECURSO EX OFFICIO
RECORRIDO: WHESLLEN SOUZA TELES
JUIZ DE 1o GRAU: DR. MARCELO DE MORAES SABBAG.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO
APELAÇÃO DO
I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO LESÃO NA PERNA
ESQUERDA.
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
OCORRÊNCIA - Quesitos suplementares intempestivos
(artigo
469
do
C.P.C.)

Ademais,
perito
prestou
esclarecimentos que responderam ao que foi perguntado.
MÉRITO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
INDENIZAÇÃO
DEVIDA

A
sequela
constatada
pericialmente na perna esquerda do obreiro, reduzindo parcial
e permanentemente sua capacidade laborativa, dá ensejo ao
pagamento de benefício acidentário Sentença concessiva de
auxílio-acidente mantida
D.I.B. mantida a partir do dia
seguinte ao da alta médica (17.12.2013).
CORREÇÃO
MONETÁRIA

Incidência
dos
índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do
S.T.F. e 905 do S.T.J..
JUROS DE MORA Juros moratórios, incidentes a partir da
citação (10.04.2014), em conformidade com a Lei no 11.960/09.
Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida Recurso
voluntário do I.N.S.S. e reexame necessário não providos com
observação (correção monetária).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S. contra
a r. sentença de fls. 178/193, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação
acidentária movida por ajudante geral, condenando a autarquia ao pagamento de:
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, e abono anual, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006843-94.2014.8.26.0576 -Voto no 19106
3
partir da cessação do auxílio-doença, por ter o obreiro se tornado portador de sequela na
perna esquerda advinda de acidente típico;
b) parcelas vencidas corrigidas monetariamente e com juros de mora.
Relegou à fase de liquidação o arbitramento dos honorários advocatícios
e remeteu os autos ao reexame necessário.
Inconformada, a autarquia apelou (fls. 205/210), sustentando que:
a) haveria cerceamento de devesa na medida em que seus quesitos
suplementares não teriam sido respondidos;
b) não haveria redução da capacidade laborativa, mas apenas a
necessidade de maior esforço, o que não ensejaria a concessão do benefício.
Postulou a reforma da r. sentença ou, subsidiariamente, a incidência da
T.R. para fins de correção monetária.
O recurso foi recebido e contra-arrazoado (fls. 214/216).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Passa-se à análise conjunta do reexame necessário e do recurso
voluntário autárquico, eis que meritoriamente engastados.
2.1) Do cerceamento de defesa
Inexiste nos autos cerceamento de defesa, pois despicienda a
complementação da perícia, pois aquela realizada foi suficiente para o adequado
julgamento da lide em primeiro grau, - assim como o é também para o julgamento em grau
de recurso -, vez que o expert respaldou-se em exames clínico e especializado para a
elaboração de seu trabalho técnico, enfrentando com precisão todas as questões que lhe
foram submetidas, oferecendo destarte para o julgador os elementos técnicos necessários à
formação de sua convicção.
O mero inconformismo com o resultado final do laudo pericial não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006843-94.2014.8.26.0576 -Voto no 19106
4
capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação ou repetição, o que só oneraria os encargos
da lide, desnecessariamente.
Destaca-se não ser atribuição do perito oficial corroborar a tese de
qualquer das partes, mas sim formular parecer técnico, imparcial, fundamentado e coerente,
para auxiliar o Juízo na formação de sua convicção. Nesses termos, o vistor desincumbiu-
se de seu múnus.
Descabida, outrossim, a extemporânea apresentação de quesitos
suplementares pela autarquia (fls. 135/136), pois formulados apenas após a juntada do
laudo pericial aos autos, ao arrepio do quanto preleciona o artigo 469 do Código de
Processo Civil.
A propósito, os ensinamentos de Theotonio Negrão:
“Art. 469: 1. Só se admitem quesitos suplementares antes da
apresentação do laudo (STJ-4a T., REsp 110.784-SP, rel. Min. César
Rocha, j. 5.8.97, DJU 13.10.97; RT 471/136, 618/152, RJTJESP
112/370, JTA 94/32). (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto
F.; BONDIOLI, Luis Guilherme A.; e FONSECA, João Francisco N. da.
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 47a ed.
atual. e reform., 2016, São Paulo, Ed. Saraiva, pág. 492, nota 1 ao art.
469 destaque do original).
Veja-se ainda, extraídos do “Curso de Direito Processual Civil, Volume
I”, 59a Ed., Editora Forense, 2018, de autoria do renomado jurista HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR:
“Os suplementares são quesitos novos, que, de certa forma,
ampliam o objeto do trabalho pericial e que são permitidos pelo art. 469.
Não podem, por isso mesmo, ser formulados depois de concluída a
perícia e apresentado o laudo em juízo.” (fls. 1047 destaquei em
negrito).
Também nesse sentido, a jurisprudência E. Câmara:
“ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEGADO.
LESÃO
NO
2o
DEDO
DA
MÃO
DIREITA.
AUSENTE
A
INCAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006843-94.2014.8.26.0576 -Voto no 19106
5
BENESSE.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
QUESITOS
SUPLEMENTARES.
INTEMPESTIVOS. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
TRABALHO
TÉCNICO
REALIZADO
NESTES
AUTOS
BEM
FUNDAMENTADO E NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE POR
ASSISTENTE TÉCNICO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA”.
(Apelação
Cível
1001923-55.2018.8.26.0053, Rel. Des. Valdecir José do Nascimento,
TJSP, 16a Câmara de Direito Público, julgado em 08/10/2019 destaquei
em negrito)
“ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO E
COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO MÉDICO MEDIANTE RESPOSTA
AOS QUESITOS - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios
suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado
qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual
complementação da perícia". ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA -
LESÃO INCAPACITANTE NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA
DO PLEITO. 'Diante da inexistência de lesão no quadro auditivo do
autor em magnitude capaz de configurar prejuízo à sua capacidade de
trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da legislação
infortunística'”. (Apelação Cível 1006162-19.2017.8.26.0577, Rel. Des.
Luiz De Lorenzi, TJSP, 16a Câmara de Direito Público, julgado em
04/06/2019)
Não obstante, por liberalidade do i. Juízo a quo, os autos foram
devolvidos ao perito judicial, o qual refutou as críticas, e prestou esclarecimentos, cujo
conteúdo responde aos quesitos formulados pelo I.N.S.S., ratificando, por fim, suas
conclusões (fls. 160/162).
Note-se que à autarquia foi dada a oportunidade de produzir todas as
provas pertinentes, inexistindo, portanto, qualquer violação ao seu direito de defesa,
havendo, frise-se, mero inconformismo com o desfecho do processo, fator não justificador
da complementação da prova técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006843-94.2014.8.26.0576 -Voto no 19106
6
Impende ponderar ainda que, para se caracterizar a plenitude do
contraditório e da ampla defesa, não é obrigatória a realização de nova ou segunda perícia,
como habitualmente se sustenta em razões recursais oferecidas por partes contrariadas em
suas pretensões por sentenças estribadas em prova pericial que lhes tenha sido
desfavorável.
Basta que o contraditório, nos exatos termos do quanto estabelecido nas
normas procedimentais, e durante a tramitação do processo em primeiro grau de jurisdição,
tenha se efetivado mediante a concessão das oportunidades legais às partes para
participarem das, e produzirem as, provas em geral, não sendo imperioso que se conceda
oportunidade para repetição de qualquer ato probatório apenas porque este ou aquele
resultou em evidência contrária ao interesse de uma delas.
Incumbe, nesses casos, ao apelante indicar qual o dispositivo processual
que, descumprido ou ignorado durante a fase de produção (ou mesmo das de postulação e
admissão) da prova, teria ensejado cerceamento de defesa que justificasse, ou a anulação da
sentença, ou o reconhecimento do cerceamento de defesa para que se tornasse razoável seu
pleito de renovação da prova já produzida, regularmente, em primeiro grau de jurisdição.
Confiram-se os seguintes arestos consentâneos ao caso:
“Acidentária pretensão da obreira de se submeter a nova perícia
médica
inadmissibilidade. Elaborado o laudo oficial de forma
completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia
ou de qualquer outra diligência nesse sentido” (TJSP, Ap.
994071832070, 16a Câm. Direito Público, rel. Des. Luiz de Lorenzi, j.
em 15-12-2009).
“A complementação ou renovação da prova pericial, a teor da
disposição do artigo 437 do CPC, pressupõe que a matéria não esteja
suficientemente esclarecida, o que não se verifica no caso sob exame.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
concomitância da tríade de requisitos legais, de modo que a ausência de
quaisquer deles desautoriza a reparação infortunística” (TJSP, Ap.
994082152529, 16a Câm. Direito Público, rel. Des. João Negrini Filho, j.
em 15-12-2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006843-94.2014.8.26.0576 -Voto no 19106
7
“Somente se faz imperiosa a complementação ou renovação da perícia
em diligência, quando essa prova apresenta algum vício formal ou revela-
se frágil e insuficiente, segundo o livre convencimento do julgador ou
julgadores, para o desate da questão em julgamento. Não se presta a
proporcionar nova oportunidade probatória à parte, apenas porque a
solução da lide foi-lhe desfavorável e esgotado o momento próprio para
a produção das provas. A confiabilidade ou a validade da prova não se
abala apenas pelo fato de seu resultado ter sido desfavorável a uma das
partes, situação, de resto, inevitável em relação a um dos polos da lide”
(Ap. 760.475-00/3, 1a Câm., rel. Juiz Vieira de Moraes, j. em 14-10-2003
destaquei em negrito).
Portanto, inexiste cerceamento de defesa, sendo desnecessária a
complementação ou repetição da prova pericial.
2.2) Do mérito
2.2.1) Do nexo de causalidade
Embora ausente C.A.T. nos autos, o acidente típico restou comprovado
pela entrada do obreiro no pronto socorro no dia 28.02.2012, terça-feira, às 13h51 (fls. 25),
relatando, naquela ocasião, que sofrera acidente de trabalho (fls. 26).
Tal fato foi roborado pela concessão do auxílio-doença acidentário (fls.
73), sendo que as perícias administrativas confirmaram a ocorrência do acidente no
exercício da função (fls. 140/146)
Ademais, o I.N.S.S. não contestou a ocorrência do acidente no âmbito
laboral, sendo fato incontroverso.
Deste modo, está provado o acidente típico.
2.2.2) Da incapacidade
A perícia oficial (fls. 124/130), da lavra do Dr. Paulo Cesar Pinto, ao
exame físico constatou:
“Membro inferior esquerdo (MIE):
- Deformidade da tíbia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006843-94.2014.8.26.0576 -Voto no 19106
8
- Cicatrizes cirúrgicas na perna.
- Limitação da extensão de grau discreto.” (fls. 127 destaque do
original).
Após a análise dos documentos médicos, inclusive tomografia da perna
afetada (fls. 127/128), concluiu o vistor pela existência de incapacidade parcial e
permanente:
“Para a confecção do presente trabalho pericial foi realizada
anamnese, exame físico, análise dos documentos médico legais de
interesse ao caso e revisão da literatura médica sendo constatado que o
periciando foi vítima de acidente de trabalho com identificação de
fratura exposta dos ossos da perna esquerda, tratada cirurgicamente em
2 ocasiões devido a evolução com pseudoartrose, restando deformidade
permanente, discreta hipotrofia muscular e limitação da extensão.
Há incapacidade parcial e permanente” (fls. 128)
Em esclarecimentos, foi mais enfático:
“Conforme discutido no laudo médico pericial, o periciando
evoluiu com uma incapacidade laborativa parcial e permanente, com
restrições para o desempenho de atividades que imponham esforço ou
sobrecarga para os membros inferiores, deambulação frequente ou
manutenção em posição ortostática por períodos prolongados.
Entretanto, o autor pode ser reabilitado em função compatível.
(...)
Foi
identificada
uma
incapacidade
laborativa
parcial
e
permanente, podendo o periciando exercer atividades sem sobrecarga
para os membros inferiores, preferencialmente em que sejam realizadas
em posição sentada.” (fls. 162).
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o adequado
julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e conclusões, merecendo
crédito e respaldo, pois realizada por especialista imparcial, da inteira confiança do juízo.
Provada, assim, a incapacidade parcial e permanente laborativa oriunda
de sequela advinda de acidente típico, é de rigor acolher a conclusão da perícia oficial, que
vem apoiada em exame clínico, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006843-94.2014.8.26.0576 -Voto no 19106
9
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade.
Destarte, diversamente do sustentado pela autarquia em suas razões
recursais, não se trata de permanente maior esforço, mas sim de incapacidade parcial e
permanente para o trabalho, a ensejar a concessão do benefício.
Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas por amor ao
argumento, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois intuitivo que o trabalhador
portador de sequela, que dele exija o dispêndio de maior esforço para o exercício de suas
funções habituais, está com sua capacidade laborativa reduzida.
Negar esse fato seria afrontar a própria lógica, pois, se o segurado não
estivesse com a capacidade laborativa reduzida, ou seja, se fosse hígido como seus colegas
de trabalho normais, não só não teria que desenvolver maior esforço para com eles se
equiparar, como também seu desempenho, em regime de esforço e exigência plena no
labor, permitir-lhe-ia com eles se ombrear, o que obviamente não se afigura possível, uma
vez ser intuitivo que, dele sendo exigido maior esforço para executar a mesma tarefa, sua
produtividade, em maior ou menor grau, restará prejudicada.
E essa perda de rendimento é simples reflexo do fato de sua capacidade
laborativa estar reduzida pela sequela acidentária.
Portanto, a sequela acidentária exigente de maior esforço representa é um
dos graus da incapacidade que pode afligir o obreiro, e embora seja o menor deles, é
indenizável, vez que o caput do art. 86 não condiciona a redução da capacidade a este ou
aquele grau, limitando-se a assegurar o auxílio-acidente aos segurados cujas sequelas
acidentárias “impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia”.
Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
conforme revela julgado unânime (REsp No 1.109.591-SC) daquela Corte, da lavra do
Ministro CELSO LIMONGI (Desembargador Convocado do TJ/SP), que vem assim
ementado:
“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006843-94.2014.8.26.0576 -Voto no 19106
10
AO BENEFÍCIO.
1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se,
para a concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente
de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o
labor habitualmente exercido.
2.
O nível do dano e, em conseqüência, o grau do maior esforço, não
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que
mínima a lesão.
3.
Recurso especial provido.”
Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, está provada a redução da
capacidade laborativa de forma permanente.
2.2.3) Do benefício cabível
Frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito do obreiro à
indenização acidentária, porque sua capacidade laborativa está reduzida devido às sequelas
decorrentes do acidente típico sofrido em 28.02.2012, o que justifica a concessão do
benefício acidentário.
Portanto, correta a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, além de abono anual, com fundamento no art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91,
aplicando-se as modificações introduzidas pela Lei no 9.528/97, vigente ao tempo do
acidente.
Quando da oportuna implantação do auxílio-acidente, a renda mensal
será calculada com base no salário-de-benefício do auxílio-doença que o antecedeu,
utilizados os índices previdenciários em seus reajustes futuros.
2.2.4) Do marco inicial do benefício
A D.I.B. deve ser fixada no dia seguinte ao da alta médica, pois, além de
ser essa a expressa determinação do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, a autarquia já estava
ciente, àquela época, de que a lesão ocupacional reduzia parcial e permanentemente a
capacidade do obreiro para o trabalho, fazendo ele, pois, jus ao recebimento do auxílio-
acidente desde aquela data (18.12.2013 fls. 73).
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside em ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006843-94.2014.8.26.0576 -Voto no 19106
11
ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando que esta
Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício conforme os
parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de adequação aos
parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos Recursos Especiais
n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
Fica observado que o benefício ora concedido ficará suspenso nos
períodos em que o obreiro tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário
ou previdenciário, por conta da sequela ora indenizada.
2.2.5) Dos juros e correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir da citação (10.04.2014 fls.
58/61), consoante Súmula 204 do S.T.J., serão calculados sobre as parcelas em atraso
englobadamente, e, depois, calculados mês a mês, de forma decrescente, com a mesma taxa
aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se tornaram
variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá seguir-
se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário
no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial
no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da entrada em vigor da Lei no
11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810, inclusive eventual modulação de
efeitos.
Ressalte-se, ante a insurgência da autarquia, que a T.R., como índice de
correção monetária, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no
aludido Tema no 810.
Frise-se que o v. acórdão do RE no 870.947/SE (Tema 810 do S.T.F.) foi
publicado em 20.11.2017 e o entendimento nele exarado tem plena aplicabilidade, não
havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006843-94.2014.8.26.0576 -Voto no 19106
12
A propósito, consigne-se que “A existência de precedente firmado pelo
Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma” (ARE 930647
AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2016 PUBLIC 11-04-2016) e,
ainda, que “A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case” (RE 612375
AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017).
Não bastasse, os embargos de declaração opostos no RE no 870.947
foram julgados em 03.10.2019, sem que houvesse modulação de efeitos, in verbis:
“QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a
resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
julgado, não há razão para qualquer reparo.
3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art.
27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais
surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de
prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima
depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa
excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos
inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao
interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado
pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o
prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações
jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora
as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com
esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006843-94.2014.8.26.0576 -Voto no 19106
13
5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é
próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o
ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da
legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao
impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de
seus julgados.
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a
preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no
caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção
monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o
assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das
ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses
pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da
norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende
prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente
relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que
não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente
proferida não modulada.” (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020 destaquei em
negrito).
Desse modo, não há como incidir a T.R. como índice de correção
monetária.
2.2.6) Dos honorários advocatícios
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o disposto no
inciso II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da verba
honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada quando da fase executiva,
depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juízo singular, na ocasião, decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006843-94.2014.8.26.0576 -Voto no 19106
14
sobre o tema.
2.3) Da conclusão
Posto isso, mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-acidente
(item 2.2.3), nega-se provimento aos recursos, voluntário autárquico e de ofício, com
observação em relação à correção monetária (item 2.2.5).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, com
observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator